Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015752-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO GERDO KOCH - CPF: 024.996.831-20 (APELANTE), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), RAFAELY FERNANDA MARTINEZ KOCH - CPF: 032.081.261-82 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE OBRA) – PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL – PREVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INVIABILIDADE – PRORROGAÇÃO ABUSIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – LITIGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PÁRÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A taxa da evolução da obra (juros de obra) é devida pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel. Precedentes do STJ.

2. Apesar de o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal em 06/02/2014 prever o prazo de construção de 16 (dezesseis) meses, não é possível considerar, como fez o Juiz
a quo
, que houve prorrogação do prazo estabelecido no contrato anterior, pois já previa tempo de atraso razoável de 06 (seis) meses assente na jurisprudência como sendo o limite aceitável.

3. Ressalta-se que o contrato de financiamento vincula a instituição financeira e o comprador do imóvel, não podendo a construtora dele se beneficiar, já que não possui qualquer relação com o agente financeiro.

4. Mostra-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Processo Civil, a cláusula do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal que prevê prazo para construção do imóvel que extrapola o limite estabelecido na promessa de compra e venda de imóvel na planta celebrada com a Construtora.

5. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

6. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO GERDO KOCH
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de
CONCREMAX CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada a restituir ao Apelante a taxa de evolução da obra cobrada indevidamente que traduz o valor de R$ 809,47 (oitocentos e nove reais e quarenta e sete centavos) com correção monetária pelo IGP-M desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial com honorários advocatícios arbitrados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém, com a exigibilidade do Apelante suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais o Apelante aduz que a sentença deve ser reformada porque o marco temporal inicial considerado para o atraso da entrega do imóvel está equivocado, pois a Juíza Sentenciante entendeu como sendo a data prevista no contrato de financiamento, firmado em 06/02/2014, porém, o correto seria aquele especificado no contrato de compra e venda celebrado diretamente com a Apelada em 15/07/2013.

Salienta que o imóvel deveria ter sido entregue em 30/09/2014 com a tolerância prevista para março de 2015.

Assevera que pagou os juros de obra do mês de março de 2016 e, ao contrário do que ficou definido na sentença, o Apelante faz
jus
ao recebimento também desse mês.

Alega que a cobrança de 12 (doze) parcelas de juros de obra após a entrega das chaves do imóvel foi indevida, sendo suficiente para ensejar o dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade.

Ressalta que tentou por várias vezes resolver a situação de forma administrativa, mas foi tratado com desprezo e descaso pela Apelada, o que também configura dano moral.

Ainda, insurge-se quanto à sucumbência recíproca, pois alega ter decaído de parte mínima dos seus pedidos e, por isso, a Apelada deve ser condenada ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para: a) considerar a ilegalidade da cobrança de todas as parcelas referentes aos juros da obra cobradas após o fim do prazo para entrega do imóvel; b) determinar a restituição também da parcela do mês de março/2016; c) condenar a Apelada a indenizar o Apelante por danos morais; e d) condenar a Recorrida à integralidade do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 122401507 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Apelante
Diego Gerdo Koch
ajuizou
Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor da
Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda.
alegando ter recebido cobranças indevidas.

O Apelante aduziu que, em 15/07/2013, as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel na planta referente a uma casa localizada no Empreendimento Residencial Altos do Cerrado.

Sustentou que mesmo após ajustado pacto de financiamento do imóvel com a Caixa Econômica Federal, a Apelada tinha até
30/03/2015
para entrega do imóvel, incluído nesse tempo o prazo de 06 (seis) meses previsto para eventual atraso no contrato celebrado entre o Apelante e a Construtora Recorrida.

Asseverou que sua responsabilidade quanto ao pagamento das taxas de evolução da obra (juros da obra) deveriam cessar na data prevista para entrega do bem, porém, tais encargos continuaram a ser cobrados pela construtora/Apelada.

Salientou que a preposta da Apelada, Sra. Ludmila, informou que a Recorrida estava providenciando a devolução das taxas e seria necessária a abertura de um processo administrativo para receber os valores que seriam pagos mensalmente e que o Apelante iria receber 13 (treze) parcelas, de abril/2015 a abril/2016.

Alegou que, passado algum tempo, o Apelante foi informado de que não seria possível dar prosseguimento ao acordo, pois havia ajuizado ação judicial e logrado êxito em receber, em antecipação de tutela, os aluguéis e assim não teria direito a receber nenhum outro valor.

Ao final, pugnou pela repetição do indébito dos valores indevidamente pagos e pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Na contestação, a Apelada asseverou que o empreendimento não foi entregue no prazo estipulado no contrato por problemas relacionados ao saneamento básico, cujo ônus é da Concessionária de Serviço Público responsável pelo abastecimento de água (CAB) e que essa situação se caracteriza como caso fortuito que exclui qualquer dever de indenizar e, além disso, sustentou que não possui valor algum a ressarcir ao Apelante.

Encerrada a fase de instrução processual, veio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenou a Apelada a restituir ao Recorrente o valor de R$ 809,47 (oitocentos e nove reais e quarenta e sete centavos) com correção monetária pelo IGP-M desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo à análise do Apelo.

Extrai-se dos autos que a questão atinente ao atraso na entrega do imóvel é incontroversa. No entanto, o Apelo cinge-se à data limite para a efetiva entrega do bem, já que o Juiz Sentenciante entendeu como sendo dezembro/2015, ao passo que o Recorrente defende ser março/2015; ao reconhecimento do dano moral indenizável e à sucumbência recíproca.

Como é cediço, a cobrança da taxa de evolução de obra é devida
durante
o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção.

Em outras palavras, os juros de obra são devidos pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

Com efeito, segundo a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 996):
"1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância
" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019 - sem destaques no original).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de
restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no REsp 1884764/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. julgado em 11/11/2020. Publicado em 16/11/2020 - sem destaque no original).

De acordo com o documento acostado no Id 122401009, em 15/07/2013, as partes celebraram o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma Futura, atinente à casa n.o 31, com 41,39m2 de área construída, localizada quadra 12 do Condomínio Altos do Cerrado, pelo valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).

A Cláusula 5.a do referido contrato estabelece o prazo de conclusão da obra como sendo
30/09/2014
admitida a tolerância de 06 (seis) meses, conforme parágrafo primeiro. Ou seja, o prazo máximo para a entrega do imóvel seria
30/03/2015
.

Apesar de o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal em 06/02/2014 prever o prazo de construção de 16 (dezesseis) meses, não é possível considerar, como fez o Juiz
a quo
, que houve prorrogação do prazo estabelecido no contrato anterior, pois já previa tempo de atraso razoável de 06 (seis) meses assente na jurisprudência como sendo o limite aceitável.

Além disso, o contrato de financiamento vincula a instituição financeira e o comprador do imóvel, não podendo a Construtora dele se beneficiar, já que não possui qualquer relação com o agente financeiro.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas nos contratos inerentes aos negócios jurídicos referentes ao comércio, incorporação e de construção de empreendimentos imobiliários, desde que o adquirente não seja investidor.
Conforme decidido em IRDR da 2a Seção do TJMG, não há que prevalecer novo prazo de entrega de imóvel vinculado a contrato de financiamento realizado com agente financeiro, por ser abusivo (art. 51, IV e § 1o, do CDC), visto que o prazo fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro.
Extrapolado pela promitente vendedora o prazo de tolerância para entrega do imóvel e havendo previsão contratual, deve ser aplicada a multa em favor do promitente comprador, na forma estipulada no contrato de promessa de compra e venda. A demora na entrega da casa própria excede a alegação de mero dissabor ou mesmo o inadimplemento contratual, diante da frustração vivenciada pelo seu atraso injustificado. Não havendo critério técnico para estabelecer o montante indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para valorar o dano, de forma a servir de advertência para o ofensor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido do ofendido.
(TJMG. RAC: 10079120047380002. Órgão Julgador: 12.a Câmara Cível. Relator: José Augusto Lourenço dos Santos. Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 13/01/2022).

Para reforçar a tese de inviabilidade de se considerar o prazo previsto no contrato de financiamento como o limite para entrega do imóvel em construção, trago também o seguinte entendimento jurisprudencial, baseado no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento sob a égide dos recursos repetitivos acerca do prazo para conclusão da obra:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVALIDADE. TEMA 996, STJ. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. PRORROGAÇÃO. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. PRAZO CONTRATUAL SOMADO À PRORROGAÇÃO. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. VALOR. ALUGUEL MENSAL. LAUDO PERICIAL. MESMO EMPREENDIMENTO. FONTE SEGURA.
1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.? Tema 996 , STJ.
2. Válida é a cláusula quinta do contrato que prorroga, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para conclusão da obra. 3. O termo inicial dos lucros cessantes é a data prevista contratualmente para conclusão da obra somada à prorrogação, quando houver. 4. O termo final da incidência dos lucros cessantes é a data da averbação da carta de habite-se, porquanto somente após esse procedimento se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor. 5. Havendo laudo pericial indicando o valor médio do aluguel por metro quadrado do mesmo empreendimento imobiliário do imóvel discutido nos autos, este pode ser utilizado para fixação do valor dos lucros cessantes nos autos da liquidação individual de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF 07132566220218070001. Órgão Julgador: 5.a Turma Cível. Relatora: Ana Cantarino. Julgamento: 17/11/2021. Publicação: DJE 29/11/2021 - sem destaque no original).

Portanto, mostra-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Processo Civil, a cláusula do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal que prevê o prazo de 16 (dezesseis) meses para construção do imóvel e que prorroga até dezembro de 2015 a finalização da obra.

Assim, verifico que o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto e a sentença merece reforma nesse ponto e, por isso, fixo como data limite para entrega do imóvel o dia
30/03/2015
.

Diante a isso, o Apelante tem direito de ser restituído pelos juros de obra cobrados indevidamente a partir de abril de 2015, pois como já mencionado alhures, a taxa de evolução da obra é devida pelo comprador do imóvel desde a aprovação do financiamento até o prazo previsto para finalização da construção e entrega do bem e, findado este prazo, não pode o consumidor ser responsável por esse encargo.

Ademais, o Apelante trouxe aos autos todos os boletos e respectivos comprovantes de pagamento a partir de abril de 2015, e o último foi com vencimento para 15/07/2016, mesma data em que foi efetuado o pagamento e, portanto, demonstrou que arcou com 13 parcelas referentes aos juros de mora, pois o próprio documento de cobrança (respectivos boletos) traz especificado em seu bojo que se trata de:
“Reembolso Fase de Obra”
.

Partindo dessa premissa, não há dúvida de que o adquirente do imóvel faz
jus
ao reembolso, na forma simples, dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra no período compreendido entre
abril/2015,
primeiro dia útil seguinte ao prazo final para a entrega das chaves, até
julho/2016
.

Destaco, ainda, que referido montante deverá ser apurado em liquidação, corrigido pelo IGP-M a partir de cada desembolso indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

No que tange à indenização por danos morais, entendo que a razão também acompanha o Apelante.

Com efeito, o artigo 5.o, X, da Constituição da República, dispõe que
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No tocante ao dano moral indenizável, é cediço que é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano
“a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)”
(
In
: Responsabilidade Civil, p. 458).

Assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

No caso, a meu ver, a situação apresentada supera os aborrecimentos do cotidiano, pois houve abuso nas cobranças e, portanto, enseja o dano moral indenizável.

Nesse sentido, os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - JUROS DE OBRA - LEGITIMIDADE INCORPORADORA -
COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DO ATRASO DA OBRA
- DANO MATERIAL DEVIDO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de juros de obra, cobrados em decorrência do atraso da obra. O prazo de conclusão da obra deve ser contado a partir da data prevista em contrato como início das obras, mais período de tolerância, data em que se presume a promessa de entrega. É abusiva a previsão contratual de prazo vinculado à assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro, em que não há informações claras sobre a data em que o consumidor poderá contar com a entrega do imóvel. Precedente vinculante do STJ. Tema 996.
A cobrança de "taxas de obras" ou "juros de obras" só é possível até o prazo previsto para entrega do empreendimento, compreendido o período de 180 dias de tolerância. Tese firmada atualmente pelo STJ (Tema 996).
Devolução dos valores pagos depois de vencido o prazo de tolerância. Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, é devida indenização por lucros cessantes.
A situação de incerteza que o comprador passou ultrapassa os meros dissabores do dia a dia
uma vez que a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família.
(TJMG. RAC: 10024122344823001. Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant. Julgamento: 20/05/2020. Publicação: 21/05/2020). Sem destaque no original.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. CONSTRUTORA QUE ESTÁ VINCULADA AO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA INDICADO NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO COMPROVADO.
COBRANÇA INDEVIDA DE “JUROS DE OBRA” NO PERÍODO DE ATRASO.
LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA PARA RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
“QUANTUM” MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR. RI: 0004258-80.2020.8.16.0018 (Acórdão). Órgão Julgador: 1a Turma Recursal. Relatora: Melissa de Azevedo Olivas. Julgamento: 16/11/2021. Publicação: 16/11/2021). Sem destaque no original.

Colaciono também precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEIS – DEVIDOS –
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP), o que enseja a sua restituição, no caso, na forma simples. O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração,
dano moral passível de indenização ao contraente.
Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral.
(TJMT 10104984220178110041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 29/09/2021. Publicação: 30/09/2021). Sem destaque no original.

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada também nesse ponto, a fim de que a Apelada seja condenada à indenização por dano moral.

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sabe-se que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida em decorrência do prejuízo extrapatrimonial; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”
, não deve fixar a verba em quantia
“tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, as cobranças indevidas pelo período de mais de 01 (um) ano, a qualificação do Apelante como consultor externo, as condições econômicas da empresa Recorrida, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, atende ao caso, pois guarda simetria com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para atender à dúplice função, compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à alegação de inocorrência de sucumbência recíproca no caso, tenho que mais uma vez a razão socorre ao Apelante, pois, o resultado de provimento do recurso demonstra que decaiu de parte mínima do pedido, qual seja: tão somente quanto ao reembolso em dobro dos valores pagos a título de juros de obra, já que receberá a restituição na forma simples.

Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.

Portanto, reformo a sentença vergastada também nesse ponto, a fim de que apenas a Recorrida seja condenada ao ônus da sucumbência.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, verifico que devem ser fixados com base no valor da condenação, pois o art. 85, § 2o do CPC assim dispõe:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, os critérios estabelecidos no mencionado artigo não podem ser valorados de forma abstrata, sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, as circunstâncias da causa, considerando o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (19/05/2017 a 14/12/2021), a natureza do debate (cobrança indevida de juros de obra – atraso na entrega do imóvel), o lugar da prestação do serviço (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (cobrança indevida), e o valor da condenação, tenho que o percentual de 10% (dez por cento) atende perfeitamente ao caso concreto.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo para: a) reconhecer que o Apelante faz
jus
ao reembolso, na forma simples, dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra no período compreendido entre
abril/2015,
primeiro dia útil seguinte ao prazo final para a entrega das chaves, até
julho/2016
, montante que deverá ser corrigido pelo IGP-M a partir de cada desembolso indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; b) condenar a Apelada ao pagamento da indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) condenar apenas à Apelada ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022